Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003227-61.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE D E S P A C H O Intime-se o autor para que, querendo, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso suscitada pela ré em contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator